Tribunal: TJMT
Processo: 1011317-59.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011317-59.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELICE DE BRITO FERREIRA - CPF: 502.332.031-68 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SELICE DE BRITO FERREIRA - CPF: 502.332.031-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ADVERSÁRIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 3. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 4. A negativação indevida do nome do consumidor em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral “
in re ipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes à configuração do dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011317-59.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por
SELICE DE BRITO FERREIRA,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
” (Número Único
1011317-59.2018.8.11.0003
),
ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente à f
atura com vencimento em 30.03.2018,
no valor de R$ 1.260,83, e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. A r. sentença não conheceu do pedido reconvencional formulado pela ré, ante a ausência do recolhimento das respectivas custas processuais (cf. Id. no 55396157).

A apelante ENERGISA defende a legalidade e regularidade do procedimento adotado para a recuperação do consumo de energia elétrica, uma vez que atuou de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução n° 414/2010 da ANEEL, argumentando que agiu em exercício regular de direito ao averiguar a existência de irregularidade no aparelho medidor da UC da autora/apelada, realizar o refaturamento do consumo e proceder à cobrança do débito apurado.

Alega que não agiu de modo unilateral, tendo cientificado a apelada acerca do procedimento adotado, e destaca que os atos da Concessionária são dotados de presunção de legalidade, além do que
“a negativa de autoria da irregularidade em nada obsta a cobrança dos valores devidos”
, já que,
“mesmo que não tenha sido a Parte Recorrida quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração”
, devendo arcar com o pagamento do consumo de energia consumida e não paga (cf. Id. no 55396159 - pág. 12).

Alega, por fim, que não restou comprovado qualquer dano moral indenizável, já que não agiu com ilicitude, e, subsidiariamente, diz que o valor indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido, reputando-o excessivo e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada, com a total improcedência do pedido autoral ou redução da indenização arbitrada (cf. Id. no 55396159).

A autora SELICE DE BRITO FERREIRA apresentou apelo adesivo, objetivando reforma parcial da sentença, apenas para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade (cf. Id. no 55396164).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55396163 e Id. no 60657995, ambos os litigantes suscitam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da outra parte, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, quanto ao mérito, sustentam postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
55396163 e ao Id. no 60657995, ambos os litigantes suscitam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso adversário,
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou seja, ausência da tal “dialeticidade”.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a autora/apelada, a ré Energisa atacou em seu apelo os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, já que sustenta que não houve ilegalidade na cobrança da fatura questionada, diante de suposta irregularidade encontrada no equipamento da Unidade Consumidora de titularidade da autora, cuja inspeção teria observado as regras da ANEEL, pertinentes ao caso.

A autora também atacou explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pretendendo majorar o valor indenizatório fixado para a recomposição dos danos morais reconhecidos pela r. sentença.

Sendo assim, não há falar em ausência de combate aos fundamentos da sentença por quaisquer das partes, pelo que rejeito a preliminar suscitada por ambos os litigantes.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora SELICE DE BRITO FERREIRA ajuizou a presente ação contra a ENERGISA pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.260,83, vencido em 3
0.03.2018
, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre abril de 2017 e janeiro de 2018, em razão de suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 23.01.2018, consistente na existência de “
ligação direta
” na UC no 6/2126503-8, alegando que ela, consumidora, não foi previamente intimada para participar do procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor, das ameaças de interrupção da energia e da negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito pela ausência de pagamento, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00.

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados quando da constatação da irregularidade e faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, e apresentou pedido reconvencional, visando à condenação da autora/reconvinda ao pagamento do valor da fatur questionada
.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente,
declarando a inexistência do débito referente à f
atura em discussão, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 7.000,00, não conhecendo do pedido reconvencional formulado pela ré, ante a ausência do recolhimento das respectivas custas processuais.

O mérito da lide cinge à apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora, que ensejou a emissão da fatura eventual ora questionada.

Os arts. 166,
caput,
e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/ré ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129: (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo,
o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos
que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 610371, lavrado em 23.01.2018, às 15h43, não alberga qualquer informação sobre se a autora/apelada realmente foi previamente solicitada a acompanhar a inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito pela consumidora e o campo destinado à sua assinatura está em branco (cf. Id. no 55396150 - pág. 2); a circunstância de a parte autora/apelada não ter acompanhado a inspeção realizada no medidor, por si só, não é suficiente para tornar sem efeito o procedimento, mas, desde que a Concessionária tenha previamente cientificado a usuária desse procedimento, o que realmente não se verificou no presente caso.

Ademais, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à autora/apelada, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando do TOI, pelo contrário, que não foi assegurado à consumidora/apelada o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Registre-se, ainda, que, nos “
casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
” (§5o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL), cumprindo à Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesadas as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano, – devendo também alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo da consumidora, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial. E neste caso específico, além de todo esse aborrecimento, houve também a negativação do nome da autora em cadastro restritivo de crédito justamente pela ausência de pagamento da fatura questionada (cf. Id. no 55396120 - pág. 2), o que corrobora a conclusão de ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente vistos em hipóteses semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento aos apelos de ambas as partes, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais
pro rata
,

observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC em relação à autora, eis que estendo a ela os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020